Tribunal: TJDFT
Processo: 0009339-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009339-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45020714, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar o conflito de interesses, concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID: 43576442. Consignou que MARIA APARECIDA VIEIRA NOBRE renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados no ID: 43576442, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela requerente MARIA APARECIDA VIEIRA NOBRE, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 43576442 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em benefício de MARIA APARECIDA LEITE DE FREITAS, MARIA APARECIDA SANTOS ALBUQUERQUE, MARIA BEATRIZ DE ABREU CARVALHO e MARIA CANDIDA GAMA, com destaque dos honorários contratuais; RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; RPV em favor de MARIA APARECIDA VIEIRA NOBRE, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador